Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA QUEBRA DO CONTRATO. LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RÉ IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, em decorrência de inscrição indevida do nome do autor do SERASA, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que: “(...) a parte autora não comprovou nem a efetiva inscrição de seu nome em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito e nem a existência de publicidade em face da dívida. Com efeito, o print de tela juntado ao ID. 95634942 foi obtido pela parte requerente mediante acesso e cadastro dela própria em site do SERASA, na “área do cliente”, o que permite inferir que se refere à informação inserida em área restrita ao devedor, a qual se mostra insuscetível de consulta por terceiros”.

3. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. No recurso, o autor narrou que realizou a portabilidade dos serviços de telefonia da ré (OI Móvel SA) para a Claro, pagando todos os valores pendentes pelos serviços prestados, mas foi surpreendido pela negativação de seu nome em razão de débito relativo a multa contratual por quebra de fidelidade. Defendeu que a multa é indevida porquanto não foi informado quando da contratação, que se deu via telefone. O autor aduziu que, portanto, a negativação é indevida, o que lhe causou danos morais. Ao final, pede o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

5. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, uma vez que autor e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme arts. 2o e 3o do CDC.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC incumbe ao autor a prova constitutiva de seus direitos e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, por se tratar de relação de consumo, pode haver a inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência quanto à prova dos fatos, o que ocorre no caso concreto.

7. O autor afirmou que a contratação se deu por meio telefônico, razão pela qual a ré deveria trazer aos autos o teor da gravação a fim de comprovar de que ele foi informado sobre a fidelização. Dessa forma, O autor defendeu que a negativação de seu nome foi indevida já que a multa por quebra contratual não seria devida. A ré, por sua vez, aduziu que agiu no exercício regular de seu direito, pois o autor cancelou o contrato de prestação de serviços telefônicos.

8. Com razão o autor, uma vez que não é possível que ele produza tal prova. Não tendo a ré comprovado a legalidade da cobrança, tem-se que ela é indevida. Ressalta-se que, após a reclamação do autor perante o Procon-DF, a ré inclusive afirmou que cancelou o débito (ID n. 0703550-22).

9. Dito isso, passa-se a análise da negativação. Ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante o autor comprovou a negativação, sendo o documento de ID n. 30612695 idôneo para tal fim. Isso porque o referido documento trata-se do relatório de dívidas negativadas, ou seja, comprova a negativação e a publicidade.

10. Ademais, o extrato trazido aos autos pela ré é de data posterior ao do apresentado pelo autor e após ela ter afirmado que cancelou o débito.

11. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, gera danos morais na modalidade in ré ipsa.

12. A fixação dos danos morais tem como requisitos a capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixa-se os danos morais em R$ 2.000 (dois mil reais), valor que se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Recurso conhecido provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção se dará pelo INPC a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

14. Sem custas e sem honorários, porque o recurso foi provido.

15. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.